Tribunal: TJBA
Processo: 0117965-16.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117965-16.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIORCA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, CATARINA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, com fundamento no art. 932, V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maiorca Indústria de Bebidas Ltda., anulando a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução sem a realização da prova pericial contábil expressamente requerida pela embargante. A agravante sustenta: (i) violação ao princípio da colegialidade; (ii) necessidade de interpretação restritiva do art. 932 do CPC; e (iii) que a anulação causaria dilação indevida do processo.

II. Questões e Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora, com base no art. 932, V, do CPC e na Súmula 568/STJ, violou o princípio da colegialidade ao dar provimento ao recurso de apelação sem submissão prévia ao colegiado; (ii) saber se a ausência de produção de prova pericial contábil em processo de Embargos à Execução, no qual se discutem encargos financeiros, capitalização de juros e excesso de execução em contrato de financiamento, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de Decidir

O princípio da colegialidade é preservado quando a parte, inconformada com decisão monocrática do relator, interpõe Agravo Interno, submetendo a matéria à apreciação do órgão fracionário competente, que passa a exercer controle sobre o decisum unipessoal. O STJ tem entendimento consolidado de que a interposição do Agravo Interno sana eventual vício de colegialidade.

O relator detém o dever-poder de julgar monocraticamente recursos quando o caso apresenta aderência a entendimento dominante ou precedente das Cortes Superiores, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ. A aplicação desse mecanismo não configura negativa de prestação jurisdicional nem ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

Em demandas que envolvem a apuração de encargos financeiros, capitalização de juros vinculada à TJLP, comissão de permanência e verificação do quantum debeatur em contrato de financiamento industrial, a prova pericial contábil é meio adequado e, em regra, indispensável à formação do convencimento judicial. Tais matérias, por sua natureza técnica, não se esgotam na prova documental unilateralmente produzida pelas partes.

O indeferimento da perícia contábil, quando expressamente requerida e demonstrada sua necessidade ao deslinde de questão de fato de natureza técnica, configura cerceamento de defesa com violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), tornando nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide. A duração razoável do processo não pode ser alcançada em detrimento das garantias constitucionais processuais das partes.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise das demais teses recursais (excesso de garantia, ausência de aditivo contratual, efeito suspensivo), que deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem após a devida instrução probatória mediante realização de prova pericial contábil.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno sana eventual violação ao princípio da colegialidade, submetendo a matéria ao crivo do órgão fracionário competente, sendo válida a decisão monocrática que se ampara em entendimento dominante devidamente demonstrado nos termos do art. 932, V, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. Configura cerceamento de defesa, com nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide nos Embargos à Execução, quando há requerimento expresso e tempestivo de produção de prova pericial contábil necessária à apuração de alegado excesso de execução e ilegalidade de encargos financeiros em contrato de financiamento industrial de natureza técnica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, XXXV e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, V, 370, 371, 489, §1º, 932, IV e V, 941, §2º, 1.012, §§1º, III, 3º e 4º, e 1.021, §2º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0117965-16.2002.8.05.0001; Agravante: DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A; Agravada: Maiorca Indústria de Bebidas Ltda.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de improcedência dos Embargos à Execução e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial contábil, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator